Tribunal: STF
Processo: HC 185241
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” (HC 576.899/SP), indeferiu liminarmente, o “writ” lá ajuizado.
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie.
    Embora respeitosamente dissentindo dessa diretriz jurisprudencial, por entender possível a impetração de “habeas corpus” contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior da União, devo aplicar, observado o princípio da colegialidade, essa orientação restritiva que se consolidou em torno da utilização do remédio constitucional em questão, motivo pelo qual, em atenção à posição dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impor-se-á o não conhecimento deste “writ”.
    Cumpre registrar, por relevante, no que concerne especificamente à pretendida revogação da prisão cautelar imposta ao ora paciente em face da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19), que o exame destes autos revela não haver a parte impetrante comprovado a existência, na espécie, de circunstância apta a justificar o acolhimento do pleito formulado nesta sede processual.
    Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, propondo sejam implementadas, no âmbito dos sistemas de justiça penal e de aplicação de medidas socioeducativas, diversas modalidades de prevenção contra a proliferação do vírus, que vão desde a adoção de providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal”, para reavaliarem, em cada situação concreta, a real necessidade de subsistência da prisão cautelar, nos termos do art. 4º de mencionado provimento administrativo, que assim dispõe:
    “Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...)” (grifei)
    As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19, que compreende, consoante a própria recomendação administrativa estabelece, “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções” (Recomendação nº 62/CNJ, art. 1º, parágrafo único, inciso I – grifei).
    Daí a necessidade de definir-se, como bem o fez o Conselho Nacional de Justiça, o alcance das diversas medidas propostas na Recomendação nº 62, com a orientação expressa para que tais providências fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise da situação particular de cada paciente e do complexo penitenciário como um todo, consideradas as circunstâncias do caso concreto.
    É preciso salientar, no entanto, que, apesar da alegação de que o ora paciente integra referido grupo de risco de contaminação do novo coronavírus, a parte impetrante não demonstrou que a administração da penitenciária a que se acha recolhido esse mesmo paciente deixou de implementar, em estrita observância às diretrizes propostas pelo Conselho Nacional de Justiça, regras e procedimentos a fim de reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão da COVID-19 no respectivo estabelecimento prisional, como, p. ex., a disponibilização, nessa mesma unidade, de assistência médica e hospitalar às pessoas privadas de liberdade e/ou a adoção das medidas sanitárias cabíveis e adequadas.
    Observo, ainda, que a juíza de primeira instância, ao apreciar o pedido de revogação da prisão cautelar do ora paciente, justificou as razões pelas quais não acolheu a pretensão deduzida pela parte impetrante, valendo referir, no ponto, fragmento da decisão dessa ilustre magistrada:
    “Outrossim, conforme informação advinda da Corregedoria Geral da Justiça, por meio do Ofício nº 1313/2020/DICOGE, de 08 de abril de 2020, foram adotadas medidas preventivas para prevenção do contágio da COVID-19, dentro do Sistema Penitenciário, visando à proteção da população carcerária, quadro funcional, advogados e visitantes do sistema prisional do Estado de São Paulo. 
    A par disso, foram estabelecidas medidas preventivas de higiene, tais como o aumento da frequência de limpeza de todos os espaços de circulação e permanência das pessoas privadas de liberdade; atenção especial para a higienização de estruturas metálicas, viaturas de transporte e algemas; instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas de circulação, entre outros. 
    O fornecimento de material de limpeza e material de higiene foi ampliado em suas quantidades para atender a atual demanda. Destaco, que as condições de assepsia, estão disponibilizadas também, já na entrada das unidades prisionais, e devem se submeter todas as pessoas, com a utilização de álcool em gel 70º e sabão, além de local adequado para a higienização de calçados, previamente à entrada nesses ambientes. 
    Também foi determinada a intensificação, por parte dos Núcleos de Atendimento à Saúde dos presídios, de ações informativas e de conscientização da população carcerária quanto à importância da manutenção de hábitos de higiene, mormente para evitar contágios no interior do sistema penitenciário. Há que se destacar que, quando da inclusão no estabelecimento prisional, é realizada, como prática, a anamnese com os presos, onde são avaliadas todas as condições de saúde e higiene do indivíduo. Em razão dessa pandemia, foram disponibilizados aos profissionais de saúde termômetros e outros materiais de insumo, tais como: luvas, máscaras e álcool em gel, visando à proteção dos envolvidos. 
    …...................................................................................................
    Também, de grande relevância pontuar que as movimentações de presos entre as unidades foram reduzidas ao mínimo necessário. São efetivadas apenas aquelas essenciais à manutenção das condições de segurança e disciplina do sistema prisional. Já em relação ao transporte, imperioso esclarecer que as unidades realizam a desinfecção dos veículos, bem como disponibilizam os materiais necessários aos envolvidos na transferência, para regular proteção. 
    …...................................................................................................
    Por fim, reitere-se que a ausência de custodiados com diagnóstico dessa enfermidade, em grande parte se deve às medidas preventivas já adotadas, fazendo-nos crer que, em que pese as circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior do sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19.” (grifei)
    Tais considerações bem demonstram que é inviável o próprio conhecimento da pretensão deduzida nesta sede processual, eis que  não se registra, na espécie, situação de flagrante ilegalidade ou de evidente abuso de poder, apta a ensejar o afastamento – sempre excepcional – da Súmula 691/STF.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e considerando, notadamente, o que se contém no Enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator